Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO DISTRITO FEDERAL. AVARIAS VERIFICADAS EM HELICÓPTERO DA POLÍCIA MILITAR. ARREMESSO DE OBJETOS POR PESSOAS QUE RESISTIRAM A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO DE EDIFÍCIO. IDENTIFICAÇÃO PARCIAL DOS AGRESSORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do ato comissivo ou omissivo, o dano, o nexo de causalidade e elemento subjetivo culpa ou dolo.
2. In casu, os fatos que embasaram a pretensão inicial foram parcialmente demonstrados e em desfavor de dois requeridos. As fotografias, a prova testemunhal e o reconhecimento de parte dos requeridos como responsáveis pelos atos de vandalismo contra a aeronave assegura o acolhimento do pedido.
3. A documentação confirma os fatos e os danos no helicóptero, cuja extensão foi demonstrada pelo custo do seu reparo.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.